Tribunal: TJBA
Processo: 8000033-55.2022.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000033-55.2022.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

APELADO: MARIA DAS DORES BARBOSA SANTOS

Advogado(s)
:
MARCELO SILVA GUIMARAES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. SERVIDORA NÃO EFETIVA. POSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO QUE NÃO OBSTA O DIREITO À INDENIZAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

O ente público não comprovou o pagamento ou a fruição da licença-prêmio, tampouco apresentou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

Por outro lado, a servidora demonstrou o vínculo funcional contínuo com o Município desde 1985 até a aposentadoria em 2020, bem como apresentou certidão emitida pela própria municipalidade reconhecendo o direito às licenças-prêmio não gozadas.

A sentença afastou corretamente a alegação de que o direito à licença-prêmio seria restrito a servidores efetivos, porquanto o pedido se refere à indenização de natureza patrimonial, decorrente da prestação de serviço público e não de equiparação estatutária.

A indenização pela licença-prêmio não usufruída visa evitar o enriquecimento ilícito da Administração Pública, sendo aplicável, por analogia, o art. 884 do Código Civil, que veda a apropriação indevida de valores devidos em razão de trabalho prestado.

O pagamento da verba indenizatória não afronta o art. 37, II, da Constituição Federal, pois não importa em reconhecimento de efetividade ou estabilidade funcional, mas apenas em compensação pelo labor desempenhado, em conformidade com a boa-fé objetiva e os princípios da legalidade material e da moralidade administrativa.

A jurisprudência do TJ/BA e dos Tribunais Superiores é firme no sentido de admitir a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída por servidor que se aposentou, inclusive na hipótese de vínculo irregular, para evitar enriquecimento sem causa do ente público.

O Supremo Tribunal Federal também reconhece que, mesmo em contratações irregulares, subsiste o dever da Administração de pagar as contraprestações decorrentes dos serviços efetivamente prestados, sob pena de violação à vedação do enriquecimento sem causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n
º

8000033-55.2022.8.05.0198,
em que figuram, como
Apelante - MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE
e, como
Apelada -

MARIA DAS DORES BARBOSA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
, mantendo a sentença recorrida inalterada,
nos termos do voto da relatora e por seus próprios fundamentos.

Salvador/BA,

R/5